Tribunal: STF
Processo: AI 115251
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZOABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI.
SÚMULA 400.
O CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE DE ADOTADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF  E
CONSAGRADO NA SÚMULA 400, TEM EM VISTA A INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA A DA FRANQUIA CONSTITUCIONAL, NOS
CASOS EM QUE A DECISÃO RECORRIDA EMPRESTA A LEI INTELIGENCIA
CONVINHAVEL A MATÉRIA EM DEBATE, SEM AFRONTA-LA OU NEGAR-LHE
VIGENCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.